Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-58.2025.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-58.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (APELANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (APELADO), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID FOLTZ HANSER - CPF: 092.257.086-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFINIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade de cédula de crédito bancário e a regularidade da cobrança.

2. Os embargantes alegam nulidade da execução por ausência de juntada do título executivo indicado, inconsistências na formação da dívida, ausência de comprovação da liberação do crédito, vício de consentimento e necessidade de prova pericial contábil.

3. A sentença rejeitou os pedidos, reconheceu a existência de novação e afastou a necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução está regularmente instruída com título executivo certo, diante da divergência entre as numerações contratuais e ausência de demonstração clara da evolução do débito; e (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução foi instruída com cédula de crédito bancário e aditivo contratual, porém há sobreposição de numerações contratuais sem adequada
delimitação do título executivo, o que impede a identificação precisa da obrigação exigida.

6. O exequente não demonstrou de forma clara a evolução do débito, nem a transição entre os contratos indicados, inviabilizando a verificação da correção dos encargos.

7. O aditivo contratual possui natureza de repactuação sem ânimo de novar, o que impõe a demonstração detalhada da continuidade da obrigação.

8. A ausência de esclarecimento sobre o débito e a necessidade de análise técnica justificam a produção de prova pericial contábil.

9. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção dessa prova, configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de delimitação clara do título executivo e de demonstração da evolução do débito impede o julgamento antecipado da lide em embargos à execução. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando necessária à verificação da regularidade da cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370 e 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caetano Ferreira de Rezende, Ismael David de Rezende e Maria José Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Axios NPL
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário que instrui a execução e a regularidade da cobrança.

Sustentam, em síntese, que a execução é nula por ausência de juntada do título executivo indicado (CCB no 2754905), bem como por irregularidades na formação da obrigação, inexistência de comprovação da liberação do crédito e vício de consentimento na celebração do aditivo contratual. Alegam a necessidade de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à dívida, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a existência de vícios na planilha de débito e o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
sem a produção de prova pericial
.

Requerem a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos, com a consequente extinção da execução
e, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa
com retorno dos autos para intrução
.

Em contrarrazões, o apelado
defende
a regularidade da execução, a suficiência da documentação apresentada e a ocorrência de novação, que substituiu as obrigações anteriores. Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que os
apelantes requerem
a reforma d
a sentença
para
extinguir a execução
por
ausência de título executivo
e, s
ubsidiariamente, postulam a
sua
anulação por cerceamento de defesa
.
Todavia
, deixo
de apreciar em apartado a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a alegada necessidade de produção de prova pericial está diretamente relacionada à controvérsia acerca da delimitação do título executivo e da adequada demonstração da evolução do débito, questões que serão examinadas conjuntamente.

Inicialmente, vale destacar que os
contratos de financiamento ou empréstimo celebrados com o objetivo de fomento à atividade econômica (capital de giro, aquisição de maquinário, etc.) por pessoas físicas ou jurídicas que não se enquadram como destinatárias finais do serviço não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), consolidando-se a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido:

Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.
[...]
(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Os apelantes sustentam que a execução não foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário no 2754905, indicada como título exequendo.

Afirm
am
que
a referida
CCB
teria substituído
a Cédula 492.100.967
e
o primeiro aditivo de retificação e ratificação a cédula de crédito bancário
(
n.
20/02208-5
), mas
a

referida
Cédula no 2754905 não fora colacionada aos autos executivos
,
o que violaria o art. 798 do CPC e ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito
.

A
inicial da execução
(N.U.
1003421-95.2024.8.11.0021
),
delimit
ou-se
que a cobrança se funda na “Cédula de Crédito Bancário no 2754905 (ex 20/02208-5 e 492.100.967), emitida em 24/06/2015
”
, no valor de
R$ 91.232,86
, posteriormente objeto de aditivo firmado em 17/05/2018,
no qual houve confissão de dívida no valor de R$ 155.000,00
e vencimento antecipado em
30/07/2019
.

A execução foi instruída unicamento com cópias da
CCB 492.100.967, de de 24/06/2015
, com vencimento da primeira parcela para 25/06/2016 e vencimento final em 24/06/2020 (ID 169491434) e
aditivo de retificação e ratificação desta mesma cédula, firmado em 17/05/2018 (ID 169491435)
, com vencimeto da primeira parcela em 30/07/2019 e vencimento final em 1°/03/2028
.

A operação
de

N° 2754905

não consta dos autos como instrumento específico, embora tenha sido
mencionada no Termo de Cessão de Crédito, emitido pelo Banco do Brasil em favor da ora apelada
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO
, cujo objeto da cessão foram os créditos relativos à
Operação no 492.100.967
(atual 2754905)
,
PARCELAMENTO – MERCADO, no valor de R$ 155.000,00
,
emitido em 12/03/2018

(ID 183022326).

Nos instrumentos anexados à inicial n
ão há qualquer menção
à
renumeração da operação para a

Cédula de Crédito Bancário
ou aditivo
N° 2754905
, sendo estas operações, segundo afirma o apelado, referentes à
CCB
492.100.967
e
respectivo a
ditivo
(
altera
do
para
20/02208-5
)
,
emitida
s, respectivamente,
24/06/2015
e
17/05/2018
, ambas acostadas aos autos da execução
.

Entretanto, o

demonstrativo de débito
da execução

refere-se
à
conta vinculada da CCB
00000000492100967 - REESTRUTURACAO DE ATIVOS DE MERCADO
, e ao
NÚMERO ATUAL DA OPERAÇÃO NR. 20/02208-5

(ID 169491436)
, sem i
dentificação precisa da operação
n.
2754905
, de
12/03/2018
.

O exequente
não demonstra
m
,
de modo didático
,
como passou do regime original ao renegociado,
o que, aliado à
dúvida quanto à própria delimitação do título executivo
,
impede a identificação precisa da operação a que se refere o cálculo apresentado, o que, por consequência, inviabiliza a verificação da correção dos encargos aplicados e da evolução do débito.

Tais circunstâncias
, apesar de não constituir
em
, em princípio,
ausência de título executivo (art. 798, CPC),
evidencia
m
que o exequente não identific
ou
de forma precisa um único título executivo, mas sim uma equivalência entre diferentes numerações operacionais (492.100.967, 20/02208-5 e 2754905), tratando-as como um mesmo instrumento, sem, contudo, esclarecer de maneira adequada a natureza dessa correspondência
.

Além disso
, embora a execução esteja formalmente instruída com a Cédula de Crédito Bancário no 492.100.967
(ID
169491434)

e seu respectivo aditivo

(ID 169491435)
, verifica-se que o referido ajuste, firmado em 2018, com alteração das condições de pagamento
, aplicação de encargos adicionais e acréscimo de cláusula de vencimento antecipado (não prevista anteriormente),

a qual culminou
no débito executado de R$ 365.553,85
,
possui natureza de mera repactuação contratual, expressamente celebrado sem ânimo de novar
,
não constituindo
nova obrigação autônoma.
1

A menção expressa a não intenção de novar
reforça a conclusão de que não há novo título executivo autônomo, mas sim a continuidade da Cédula de Crédito Bancário originária, com modificações posteriores, o que impõe
ao
exequente

a
demonstração clara e individualizada da evolução do débito.

De outro lado, não prospera a alegação de necessidade de juntada dos contratos anteriores à Cédula de Crédito Bancário no 492.100.967, porquanto esta, conforme expressamente consignado em sua cláusula de destinação do crédito, foi emitida
com intenção de novar
as obrigações pretéritas.

Por fim, destaco que
os embargantes formularam pedido expresso de produção de prova pericial, com indicação da necessidade de verificação da evolução do débito e da regularidade dos encargos aplicados, providência que se mostra pertinente diante das inconsistências
identificadas.

A
sentença recorrida
, contudo,
deixou de enfrentar adequadamente tais questões
, incorrendo em
cerceamento de defesa
.

Em conclusão
, embora não se possa afirmar, de plano, a
inépcia da execução
, a sobreposição de numerações contratuais e ausência de delimitação clara do título exequendo impedem o julgamento antecipado da lide sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, acolhendo o pedido subsidiário de
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
,
determinand
o
o
retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, a fim de que seja oportunizada a prova pericial contábil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026